Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-89.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009946-89.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALCIONE DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.131.841-96 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALCIONE DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.131.841-96 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – INTIMAÇÃO DIRECIONADA AO PATRONO HABILITADO NO PROCESSO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE OUTRO PATRONO NO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS – ART. 523, §1° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2. No caso, o pedido de habilitação firmado, em 13/12/2022, foi firmado pelo advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, sendo solicitado naquele momento que todas as intimações e publicações fossem realizadas exclusivamente em seu nome (id. 170268687). Aliado a isso, observa-se das publicações realizadas no DJEN, que o patrono habilitado foi devidamente intimado, não existindo pedido de habilitação de Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro.

3. Conforme dispõe o art. 523, §1o, do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S.A.,
em face da sentença,
pela qual declarou a extinção do presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, determinou a expedição de alvará ao credor.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação realizada, sob o argumento de que não foram direcionadas ao advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro. No mérito, sustenta a inexigibilidade da multa prevista no §1°, art.523, do CPC.

A recorrida não apresentou contrarrazões, embora intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024